Tribunal: STF
Processo: RHC 231335
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Santos da Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 810.226/ES, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos de prisão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 14 Lei n. 10.826/2003. Foram apreendidas 8.428,4g de maconha e 4 munições calibre 38, além de duas balanças de precisão e uma faca. 



    A Defesa interpôs recurso perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao apelo. 



    No presente recurso a defesa alega nulidade da condenação, sob o argumento de ausência de fundadas razões para busca pessoal e violação de domicílio. 



    Pondera que 



    "(...) o fato de o acusado ser encontrado na rua com drogas não justifica que os policiais o conduzam até a sua casa e entrem no local”. Assim sendo “deve ser reconhecida a ilegalidade da entrada dos policiais no domicílio do paciente e, consequentemente, declarada a nulidade das provas obtidas a partir da referida invasão”.



    Requer, ao final  



    “a. em caráter liminar, para relaxar de imediato a prisão imposta ao recorrente, até o julgamento final deste recurso e, ao final; 



    b. em caráter definitivo, para absolver o recorrente por ocasião da ilegalidade da entrada dos policiais em seu domicílio”.  



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados", conforme se extrai do esclarecimento do Exmo. Ministro TEORI ZAVASCKI, no corpo do julgado.



    2. No caso, o ingresso no imóvel (domicílio) possuiu fundadas razões, em virtude das circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local, pois, no controle judicial a posteriori, foi ressaltado pelo Tribunal que os militares puderam visualizar as drogas, além de balança de precisão e dinheiro, no interior do imóvel antes de nele adentrar, ao abordarem o réu, em situação de flagrante, na porta da sua residência. 



    3. Todo esse contexto revela elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para afastar a alegação de violação de domicílio. Dito de outro modo, havia dados objetivos, concretos e suficientes de que o Paciente pudesse estar, de algum modo, concorrendo para prática de tráfico de drogas. 



    4. Para desconstituir a convicção do Tribunal local de que o ingresso no domicílio teria se dado de modo diverso, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes. 



    5. No mais, a tese de ilicitude das provas obtidas na ação penal originária em razão da busca pessoal por ausência de fundadas razões não foi apreciada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Desse modo, não tendo a Corte local se manifestado sobre a aludida tese defensiva, é vedado a este Tribunal examinar essa questão, sob pena de indevida supressão de instância. 



    6. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 46)  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no STJ a Ministra Laurita Vaz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Como já dito na decisão agravada, nos termos do art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 



    O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados", conforme se extrai do esclarecimento do Exmo. Ministro TEORI ZAVASCKI, no corpo do julgado.



    Eis a ementa do precedente que marca a evolução jurisprudencial do Pretório Excelso:  



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 



    2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso." (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016; sem grifos no original.)



    No caso, o Tribunal de origem refutou a suposta nulidade da busca e apreensão domiciliar, valendo-se da fundamentação a seguir transcrita (fl. 40; sem grifos no original):  



    "No caso em voga, entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante que iniciou com a atitude suspeita do réu, que, ao visualizar a guarnição, empreendeu fuga, e prosseguiu com a abordagem do réu na porta da sua residência, onde foi possível visualizar no seu interior a existência de drogas, balanças de precisão e dinheiro, não houve ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante."



    Como se vê dos excertos acima, o ingresso no imóvel (domicílio) possuiu fundadas razões, em virtude das circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local, pois, no controle judicial a posteriori, foi ressaltado pelo Tribunal que os militares puderam visualizar as drogas, além de balança de precisão e dinheiro, no interior do imóvel antes de nele adentrar, ao abordarem o réu, em situação de flagrante, na porta da sua residência. Todo esse contexto revela elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para afastar a alegação de violação de domicílio. Dito de outro modo, havia dados objetivos, concretos e suficientes de que o Paciente pudessem estar, de algum modo, concorrendo para prática de tráfico de drogas”. (edoc. 46, p. 4-5)  



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, a verificação das alegadas nulidades não prescinde o revolvimento do quadro fático delineado nos autos, tal como já reconhecido como Superior Tribunal de Justiça.



    Anoto, a propósito, precedente desta Suprema Corte que ressalta a inviabilidade, em sede de habeas corpus, de reexame aprofundado de matéria probatória para fins de verificação de eventual nulidade:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM 'HABEAS CORPUS' – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PLEITO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA , PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA, CIRCUNSTÂNCIA ESTA QUE, ADEMAIS, POSSIBILITOU AO RELATOR DA CAUSA ATUAR, MONOCRATICAMENTE , NO JULGAMENTO DA MATÉRIA VERSADA NO RECURSO ORDINÁRIO – COMPETÊNCIA ESSA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTF, ART. 192, 'CAPUT', NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009, APLICÁVEL À HIPÓTESE DESTES AUTOS POR EFEITO DO ART. 312 DO RISTF) – SUPOSTA INÉPCIA DA DENÚNCIA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR RECURSO ORDINÁRIO EM 'HABEAS CORPUS' DEDUZIDO PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NA 'OPERAÇÃO SAÚVA' – A QUESTÃO DA FONTE AUTÔNOMA DE PROVA ('AN INDEPENDENT SOURCE') E A SUA DESVINCULAÇÃO CAUSAL DA PROVA ILICITAMENTE OBTIDA – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RHC 90.376/RJ, REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.) – JURISPRUDÊNCIA COMPARADA ( A EXPERIÊNCIA DA SUPREMA CORTE AMERICANA): CASOS 'SILVERTHORNE LUMBER CO. V. UNITED STATES (1920); SEGURA V. UNITED STATES (1984); NIX V. WILLIAMS (1984); MURRAY V. UNITED STATES (1988)', v.g. – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ, AINDA, QUANTO AOS FATOS QUE CARACTERIZARIAM, EVENTUALMENTE, A ALEGADA NULIDADE – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS' – PRECEDENTES – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS E QUE OBSERVOU OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º, EM SEUS INCISOS I, II E III, E 5º DA LEI Nº 9.296/96 – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – POSSIBILIDADE – PERÍODO NÃO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS EM CADA RENOVAÇÃO – PRECEDENTES – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – INEXISTÊNCIA – APLICABILIDADE, AO CASO, DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE, EIS QUE, AO AUTORIZAR AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE SE ACHAVAM ENVOLVIDAS AUTORIDADES MILITARES EM CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO IMPROVIDO.' (RHC nº 153.869/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 14/5/20, grifamos).



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente